Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES MESMO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ).
2. Na hipótese, embora retornada a carta registrada pelo Correio sob a rubrica “endereço insuficiente”, certo é que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, tanto é assim que o devedor compareceu aos autos antes mesmo de recebida a petição inicial da ação de busca e apreensão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.